Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-29.2013.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002052-29.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCO SENA BARBOZA FILHO - CPF: 106.976.241-53 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0002052-29.2013.8.11.0002

Origem:

2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANTE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

FRANCISCO SENA BARBOZA FILHO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA (AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – PEDIDO POSSÍVEL – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o direito pretendido previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria, não há se falar em pedido impossível.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigia, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sentença mantida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade correspondentes aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação, reconhecendo a prescrição em relação ao período anterior, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Francisco Sena Barboza Filho na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais proposta em face do Município de Várzea Grande, a fim de declarar o seu direito ao recebimento das verbas do adicional de periculosidade não pagos, correspondentes aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação, descontados eventuais valores já pagos, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada sobre o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais e remuneração básica.

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001).

Por outro lado, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do NCPC, levando-se em conta a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo profissional.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença uma vez que o pedido é juridicamente impossível, haja vista que a parte promovente ocupa o cargo de agente de segurança e manutenção. Alegou que o adicional de periculosidade somente é devido aos vigilantes considerados profissionais de segurança, ou seja, àqueles que forem contratados por empresas privadas que exerçam atividade econômica na área de segurança patrimonial e pessoal, registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça.

Alegou que o cargo de agente de segurança e manutenção é o de vigia, o que se diferencia do cargo de vigilante, que faria jus ao adicional, havendo confusão de nomenclatura, havendo requisitos diversos para os cargos, de modo que é totalmente indevido o adicional de periculosidade aos agentes de segurança e manutenção.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar por não haver interesse que justifique.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de adicional de periculosidade, uma vez que a parte promovente desempenha, por concurso público, o cargo de vigia, nominado de agente de segurança e manutenção. O pedido de pagamento do adicional fora devidamente reconhecido, mas a parte promovida entende que o pedido é impossível, uma vez que o cargo desempenhado não oferece risco já que é equivalente ao cargo de vigia e não vigilante.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, uma vez que o pedido é possível e, indecentemente da nomenclatura do cargo, o importante para enquadrar a atividade como de risco é o desempenho das atividades, ou seja, a natureza do cargo.

Aliás, ressalto que a matéria já fora enfrentada em precedente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em julgado recente, conforme cito:

FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

(N.U 1001675-65.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Destaco que referido precedente, julgado em 06.03.2020, se refere ao mesmo cargo e mesma Comarca (Várzea Grande), oportunidade em que restou assentado que “é presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial”. Destaco que apesar do julgado mencionar o cargo de “vigilante”, nas defesas apresentadas pelo Município de Várzea Grande, constou se tratar de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, ou seja, cargo de vigia.

Assim, pouco importa a nomenclatura, mas sim a natureza das atribuições.

A parte promovida argumenta que para ter direito ao adicional de insalubridade, exige-se a habitualidade da prestação do serviço em local insalubre, o que não é o caso do cargo de vigia, que não se confunde com vigilante. Não observou que o adicional requerido nos autos é o de periculosidade em razão do exercício do cargo, atividade que traz consigo risco de vida.

Assim, no caso em apreço, restou assentado que a periculosidade, advém da natureza da atividade desempenhada, da natureza do cargo de vigia, que encontra prevista em rol do Ministério do Trabalho e Emprego, fundamentação que está devidamente amparada na jurisprudência, inclusive do E. TJMT.

Com efeito, estando o direito pretendido previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria, não há se falar em pedido impossível.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigia, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020